Tribunal: STF
Processo: ARE 1453433
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 810 E 1.037. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DESAPROPRIAÇÃO - Embargos à execução em que o DER sustenta estar equivocado o cálculo apresentado nos autos - Aplicação da Súmula nº 102 do STJ - Incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei - Atualização monetária que não se caracteriza como pena, mas mera recomposição do poder de compra do valor da condenação - Precedentes deste Egrégio Tribunal. 



    Recurso desprovido.” (Doc. 10, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República, ao argumento de que, “não obstante a jurisprudência de nossos tribunais superiores repute descabida a incidência de juros compensatórios a partir da expedição do precatório, e preveja que os juros moratórios somente deverão incidir a partir do 1º de janeiro seguinte ao exercício em que deveria ter sido pago o requisitório, tudo em observância ao art. 100 da CRFB/88, o v. acórdão impugnado reputou cumuláveis os juros compensatórios e os juros moratórios (Doc. 16, p. 8). Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário a fim de determinar a exclusão da incidência de juros compensatórios a partir da expedição do precatório. 



    Massaaki Nakashima, em contrarrazões ao recurso extraordinário, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, afirma que, no caso concreto, “os cálculos aritméticos foram corretamente elaborados, seguindo-se exatamente os ditames do r. julgado exequendo, e não pode, ‘data vênia’, ser reinterpretada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária, primeiro por tratar-se de matéria eminentemente técnica analisada pelo Tribunal ‘a quo’ e, depois, por não ter sido analisada a matéria à luz dos dispositivos Federais ora invocados em sede de recurso extremo” (Doc. 20, p. 12).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para que reaprecie a questão posta nos autos, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 24).



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exercer o juízo de retração, aplicou o Tema 810 da Repercussão Geral para adequar o julgado, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER - DESAPROPRIAÇÃO - Embargos à execução em que o DER sustenta estar equivocado o cálculo apresentado nos autos - Aplicação da Súmula n° 102 do E. STJ - Incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei - Atualização monetária que não se caracteriza como pena, mas mera recomposição do poder de compra do valor da condenação - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Recurso voluntário do DER, desprovido. 



    O V. Acórdão (fls. 46/53) negou provimento ao recurso voluntário do DER - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-13, § 3°, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 870.947/SE (STF) Tema n° 810 e REsp n° 1.495.146 (STJ) e REsp n° 1.492.221/PR (STJ) Tema n° 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema n° 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema n° 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema n° 905 - STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905 - Adequação do julgado, nos termos mo do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas n° 810 e n° 905) - Mantido o improvimento do recurso voluntário do DER, aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905.” (Doc. 26, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verificou que a Câmara julgadora, a despeito de analisar a possibilidade de manutenção ou adequação do julgado à luz do Tema 810 da Repercussão, não examinou a conformação do julgado ao Tema 1.037. Por isso, determinou novamente o retorno dos autos à Câmara julgadora (Doc. 28).



    A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao exercer novo juízo de retração, consignou:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO DER - DESAPROPRIAÇÃO - Embargos à execução em que o DER sustenta estar equivocado o cálculo apresentado nos autos - Aplicação da Súmula n° 102 do E. STJ - Incidência de juros moratórios sobre juros compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei - Atualização monetária que não se caracteriza como pena, mas mera recomposição do poder de compra do valor da condenação - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Recurso voluntário do DER, desprovido. 



    O V. Acórdão (fls. 46/53) negou provimento ao recurso voluntário do DER - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3°, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 870.947/SE (STF) Tema n° 810 e REsp n° 1.495.146 (STJ) e REsp n° 1.492.221/PR (STJ) - Tema n° 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema n° 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema n° 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema n° 905 - STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905 - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas n° 810 e n° 905) - Mantido o improvimento do recurso voluntário do DER, aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905. 



    Coisa julgada material - Exegese do artigo 502, do CPC - V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor (ação principal - fls. 239/242 - apensada), com trânsito em julgado em 06/05/2003 (fls. 244 - ação principal - apensada) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE n° 1.169.289/SC, Tema 1.037, STF, DJe 01.07.2020. REsp n° 1.111.829/SP, Tema n° 126, DJe 13.11.2020 e REsp n° 1.118.103/SP, Tema n° 1.073, DJe 13.11.2020, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção do decidido no v. Acórdão (fls. 239/242 - acão principal - apensada), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.” (Doc. 30, p. 2-3)



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 810 e 1.037 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 33).



    Irresignado, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2.Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput)proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 810 e 1.037 da Repercussão Geral).



    Quanto a eventuais matérias remanescentes, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente